Tribunal: STF
Processo: ARE 1098419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Atos administrativos. Legalidade. Poder judiciário. Análise. Possibilidade. Exame psicotécnico. Irregularidades. Perícia. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.